Tribunal: TJES
Processo: 5009687-14.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão; Prazo
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009687-14.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFERSON MARQUES

APELADO: PEDRO COUTINHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. SÚMULA 98 DO STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível (id. 17482016) que, em sede de apelação, converteu obrigação de fazer (reintegração de posse e demolição) em perdas e danos.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pedido de afastamento da multa de 1% sobre o valor da causa, aplicada pelo juízo de origem por considerar os primeiros embargos protelatórios. Aponta, ainda, vícios de contradição e omissão quanto à delimitação da área e necessidade de parâmetros para liquidação.

II. Questão em Discurso

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de exclusão de multa processual e se há vícios na fundamentação relativos à metragem da área esbulhada e à forma de apuração do dano.

III. Razões de Decidir

4. Verifica-se omissão no julgado quanto à impugnação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, devendo o vício ser sanado para integrar a fundamentação.

5. Segundo a Súmula nº 98 do STJ, embargos manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, o que afasta a sanção quando a parte busca apenas a integração ou o prequestionamento para fins recursais.

6. Quanto à divergência de metragem e prova técnica, o acórdão foi explícito ao determinar que, pela ausência de elementos precisos no momento, a apuração da extensão exata do dano deve ocorrer em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

7. A pretensão de rediscutir os critérios fáticos da ocupação e da indenização configura tentativa de reexame do mérito, finalidade para a qual os aclaratórios não são a via adequada.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos conhecidos e parcialmente providos, com atribuição de efeitos infringentes, apenas para afastar a condenação ao pagamento da multa de 1% aplicada na instância de origem.

9. Tese de julgamento: "1. É omisso o acórdão que silencia sobre o pedido de afastamento de multa por embargos protelatórios imposta na origem. 2. Afasta-se a multa protelatória quando evidenciado o intuito de prequestionamento ou saneamento de vícios, conforme a Súmula 98/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 98; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2084362/RS, Rel. não informado, j. 13.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, j. 28.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JEFERSON MARQUES
em face do v. Acórdão (id.
17482016
) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
PEDRO COUTINHO
, para converter a obrigação de reintegração de posse e demolição em perdas e danos.

Em suas razões (id.
17534767
), sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, notadamente quanto ao pedido de afastamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, aplicada pelo juízo de origem em sede de primeiros embargos de declaração, sob o fundamento de caráter protelatório. Ademais, aponta contradição e omissão quanto à delimitação da área esbulhada e à necessidade de parâmetros objetivos para a liquidação.

Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar a omissão, ver afastada a multa aplicada no primeiro grau, e prequestiona os arts. 1.022, 489, §1º, 373, I, 561, 499 e 1.026, §2º, do CPC.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009687-14.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFERSON MARQUES

APELADO: PEDRO COUTINHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JEFERSON MARQUES
em face do v. Acórdão (id. 17482016) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
PEDRO COUTINHO
, para converter a obrigação de reintegração de posse e demolição em perdas e danos.

Em suas razões (id. 17534767), sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, notadamente quanto ao pedido de afastamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, aplicada pelo juízo de origem em sede de primeiros embargos de declaração, sob o fundamento de caráter protelatório. Ademais, aponta contradição e omissão quanto à delimitação da área esbulhada e à necessidade de parâmetros objetivos para a liquidação.

Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar a omissão, ver afastada a multa aplicada no primeiro grau, e prequestiona os arts. 1.022, 489, §1º, 373, I, 561, 499 e 1.026, §2º, do CPC.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

De fato, o intento aclaratório merece ser acolhido, inclusive com efeitos infringentes no que tange à omissão relativa ao pedido de afastamento da sanção processual imposta pelo magistrado
a quo
.

Em suas razões de apelação, o recorrente dedicou tópico específico à impugnação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, argumentando que os embargos pretéritos possuíam intuito de prequestionamento e saneamento de vícios. O v. acórdão ora embargado, embora tenha mantido os ônus sucumbenciais a cargo do apelante em razão do princípio da causalidade, silenciou sobre a natureza e a manutenção da referida multa punitiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula nº 98, estabelece que “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”. No caso vertente, verifica-se que a oposição dos aclaratórios na instância de origem constituiu legítimo exercício do direito de defesa e busca pela integração do julgado, não se vislumbrando o dolo de procrastinar o feito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da Corte Superior:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PREQUESTIONADOR. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO. 1.Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu incidente a Súmula 7/STJ, em causas em que se pretende desconstituir multa protelatória aplicada em primeiros Embargos de Declaração com o fim de prequestionamento. 2. As decisões apontadas no sentido de relativizar a Súmula 7/STJ, para revalorar os fatos da causa com o fim de enquadramento na Súmula 98/STJ, tem recebido abrigo no Superior Tribunal de Justiça.
3. Os Embargos de Declaração visaram buscar melhores subsídios para a interposição dos excepcionais recursos. Afastado, portanto, o caráter protelatório e consequentemente a multa.
4 Agravo Interno provido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2084362 RS 2022/0064205-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)."

Portanto, impõe-se o provimento do recurso neste ponto para, sanando a omissão, afastar a condenação do apelante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Quanto aos argumentos de divergência na metragem da área e necessidade de prova técnica imediata, não se vislumbram os vícios apontados.

O acórdão foi explícito ao fundamentar que o esbulho restou demonstrado pelo contexto fático probatório, incluindo a ocupação de faixa adjacente ao lote 18. Contudo, justamente pela ausência de elementos precisos para a fixação do quantum indenizatório e da extensão exata do dano, determinou-se que a apuração ocorra em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Dessa forma, a discussão sobre a metragem real e o valor de mercado será objeto de instrução técnica oportuna perante o juízo de liquidação, garantindo-se o contraditório e evitando-se o enriquecimento sem causa. Pretender a alteração dessas premissas em sede de aclaratórios configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado pela via eleita.

Nessa toada, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável às questões aqui rejeitada, porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto
, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
com a atribuição de efeitos infringentes exclusivamente para integrar o acórdão e afastar a multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º do CPC) aplicada na instância de origem. No mais, mantenho o acórdão embargado em seus integrais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)